Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-88.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. EXISTENCIA DE PRÉVIA RELAÇÃO LOCATÍCIA ENTRE AS PARTES. AUSENCIA DE POSSE AD USUCAPIONEM. SENTENÇA MANTIDA.
1. A fundamentação sucinta não caracteriza ausência de fundamentação, e, no caso, ainda que de modo conciso e em sentido contrário aos interesses dos autores/apelantes, certo é que a matéria tida pelo recorrente como omissa ou contraditória restou enfrentada, impondo a rejeição da preliminar de cassação da sentença.
2. A usucapião “é modo originário de aquisição da propriedade; ou seja, não há transferência de domínio ou vinculação entre o proprietário anterior e o usucapiente” (REsp 118.360/SP, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 02/02/2011). 2.1. Este instituto jurídico possui dupla finalidade: sancionar o proprietário desidioso que não tutelou o seu direito em face da posse exercida por terceiro e premiar àquele que, por um período significativo, imprimiu ao bem uma aparente destinação de proprietário.
3. A usucapião especial urbana, prevista no art. 183 da Constituição da República, ocorrerá quando a pessoa possuir como sua (animus domini) área de até 250 m2 por cinco anos ininterruptos sem oposição, para fins de moradia e não possuir a propriedade de outro imóvel urbano ou rural.
4. Existindo prévio contrato de locação – ainda que verbal – entre as partes, não há como reconhecer a existência de animus domini por parte dos autores para fins de posse ad usucapionem, razão pela qual a improcedência da ação deve ser mantida.
5. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido.